Tribunal: TJDFT
Processo: 0754224-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A autora alega que o acidente foi causado por ato ilícito do réu, que colidiu na lateral traseira esquerda de seu veículo, violando o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A sentença recorrida concluiu pela ausência de prova da dinâmica do acidente e da culpa do réu, com base no art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do réu pelo acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, estabelecendo diálogo direto com os argumentos adotados pelo juízo de origem.
4. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois analisou adequadamente as provas produzidas e os argumentos das partes, dentro dos limites da lide. A autora, ao requerer o julgamento antecipado e não indicar produção de outras provas, assumiu os riscos da insuficiência probatória, não podendo alegar nulidade com base em provas juntadas exclusivamente pelo réu.
5. Nas colisões laterais, não se aplica a presunção de culpa do condutor que atinge a traseira do outro veículo, sendo necessária a comprovação da dinâmica do acidente.
6. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo prova técnica ou testemunhal capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.
7. A versão apresentada pelo réu mostra-se verossímil diante das imagens da via, fotografias dos veículos e demais elementos constantes dos autos, reforçando a conclusão pela improcedência do pedido.
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, 487, I, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186, 187 e 927; CTB, arts. 28 e 29, II.